Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711812-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO PACIENTE: TIAGO BRITO SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO, advogado constituído, com OAB/DF no 19.649, em favor de TIAGO BRITO SOARES, preso desde 1/7/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 223/224). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há quase 1 (um) ano sem que a Defesa tenha contribuído para a demora. Esclarece que o feito está paralisado, aguardando a realização de certa diligência que impede o julgamento da causa. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada está amparada em fundamento genérico. Narra que o paciente possui residência fixa e filhos menores que dele dependem economicamente. Além disso, afirma que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar. Reforça ainda ser o ambiente carcerário propício ao contágio do COVID-19. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0722169-36.2021.8.07.0000, contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Naquela oportunidade, o impetrante invocou: a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentação concreta e idônea, a violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade e a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas em razão da pandemia e da existência de filhos menores que dele dependem financeiramente. O referido Habeas Corpus foi apreciado e denegado à unanimidade em 26/08/2021 por esta 3a Turma Criminal (fls. 124/134). Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Neste particular, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 1/7/2021, sendo a custódia convertida em preventiva em 3/7/2021 (fls. 73/76). O feito contou com a declinação de competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia em favor de uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal (fl. 85). A denúncia foi oferecida em 2/8/2021 (fls. 112/114). Em 3/8/2021 foi deferida a quebra do sigilo de dados telefônicos e em 22/9/2021 o paciente foi notificado (fls. 117/152). A defesa prévia foi apresentada em 14/10/2021 (fl. 157) e a denúncia recebida no dia 10/11/2021 (fl. 160). A audiência de instrução realizou-se e encerrou-se na data de 2/12/2021 (fls. 195/196). Atualmente os autos aguardam a juntada do Laudo de Informática ainda não foi remetido pelo Instituto de Criminalística, em que pese a solicitação de urgência pelo Juízo a quo (fls. 207/208 e 222). O processo diz respeito aos crimes de tráfico e receptação, sendo que a ação penal contou com a declinação de competência, quebra de sigilo de dados telefônicos e pedidos de relaxamento/revogação da prisão, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 294 (duzentos e noventa e quatro) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo, notadamente porque nos termos do Enunciado Sumular no 52 do col. Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de abril de 2022 15:52:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora